Tribunal: TJDFT
Processo: 0726479-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726479-14.2023.8.07.0001 APELANTE: FRANCISCO BARBOSA DE ANDRADE APELADO: BANCO BMG SA DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 53915060), in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por FRANCISCO BARBOSA DE ANDRADE em face de BANCO BMG S.A., estando as partes devidamente qualificadas. O autor narra, em síntese, que no ano de 2019 começou a sofrer descontos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”, código 217. Alega que foi vítima do réu, que não ofereceu esclarecimentos sobre o cômputo dos encargos moratórios e de juros na folha de pagamento. Afirma que com o desconto mensal do valor mínimo da fatura do cartão de crédito a dívida tornou-se impagável. Em tutela de urgência, requer que o réu se abstenha de descontar do benefício do autor, o valor referente à amortização de cartão de crédito com reserva de margem consignável. No mérito, requer a declaração de inexistência do contrato, a devolução dos valores que o réu cobrou a mais do autor, bem como, de valores eventualmente descontados durante o processo e mais a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer que seja declarada ilegal a cobrança via Reserva de Margem Consignável, realizando a readequação/conversão de empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para “empréstimo consignado tradicional”, sendo os valores já pagos a título de RMC utilizados para amortizar o saldo devedor. Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela (ID 163389374). Citado, o réu apresentou contestação de ID 166043447. No mérito, afirma que o contrato de cartão de crédito consignado foi pactuado de forma válida pelo autor, dentro dos limites legais. Alega que o autor tinha conhecimento sobre as cláusulas do contrato e que realizou saques. Em relação aos descontos, o réu sustenta que apenas realiza o desconto mínimo na folha de pagamento e que é encargo do consumidor realizar o pagamento do restante da fatura, sob pena de incidência dos encargos moratórios. Defende que o cartão de crédito, por ser diferente do empréstimo, não é cobrado em parcelas fixas, visto que depende de seus lançamentos e pagamentos, além de oferecer outros benefícios ao contratante. Afirma que o autor se manteve inerte em relação ao pagamento integral das faturas. Foi apresentada réplica de ID 168564787. Decisão saneadora ao ID 171661051. Vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório.” A r. sentença julgou o pedido improcedente e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida. O autor interpõe apelação (id. 53915063), na qual sustenta que acreditava ter celebrado empréstimo consignado com o apelado, para obtenção de R$ 1.285,00, mas foi surpreendido com descontos de 5% de Reserva de Margem Consignável. Assevera não ter utilizado crédito mensal. Salienta que cria que o empréstimo tinha datas de início e fim, com taxas de juros semelhantes aos demais empréstimos consignados. Disserta sobre a responsabilidade objetiva do apelado e a necessidade de inversão do ônus da prova. Argumenta que a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados não configura enriquecimento sem causa, pois o apelante não contratou cartão de crédito consignado com RMC. Requer a concessão da tutela recursal antecipada para suspender os descontos de RMC em seus contracheques e obstar a inserção do nome do autor em cadastro de inadimplentes. No mérito, postula a reforma da r. sentença para julgar o pedido procedente. Ausente o preparo em virtude da gratuidade de justiça deferida (id. 53915054). O apelado apresenta contrarrazões (id. 53915067), nas quais pleiteia o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. O apelante-autor postula, em síntese, suspender os descontos de RMC em suas folhas de pagamento e obstar a inserção do seu nome em cadastro de inadimplentes. Na demanda em exame, vê-se que o apelante-autor firmou com o Banco-apelado os contratos de cartão de crédito consignado em 28/5/18 e 19/10/20, seguidos de saques das quantias de R$ 352,54 e R$ 1.280,00 (ids. 53915023/53915026). O tópico “VI. Cláusulas e condições especiais aplicáveis ao cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento” do “Termo de adesão a produtos e serviços/ cartão de crédito consignado e abertura de conta de pagamento” (id. 53915023, pág. 7), no subitem 5.1.1, informa que o apelante-consumidor autoriza, de forma irretratável e irrevogável, o Banco BMG S/A “a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício [...] para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado.” No item 5.1.4 (pág. 7), consta: “5.1.4 O Cliente declara ter ciência que: (i) o SAQUE é um serviço facultativo atrelado ao CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, que somente será disponibilizado pelo BANCO BMG S.A ao(à) TITULAR, nas hipóteses previstas na legislação/regulamentação aplicável e observando os termos e condições constantes no convenio firmado entre o BANCO BMG S.A. e o empregador/conveniado; (ii) SAQUES adicionais mediante o CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO poderão ser formalizados: (i) por meio de gravação telefônica, opção esta destinada apenas ao(à) TITULAR e observando-se o disposto no convênio firmado entre o empregador/conveniado e o BANCO BMG, e o disposto na legislação aplicável; (ii) mediante a celebração de uma Cédula de Crédito Bancário – CCB, a ser emitida nos termos da Lei no 10.931/04, (iii) nos terminais de auto atendimento credenciados à bandeira ou (iii) por meio eletrônico ou outras formas disponibilizadas pelo BANCO BMG, a seu critério, desde que permitidas na legislação/regulamentação aplicável.” Inexiste informação clara no contrato de que as parcelas descontadas na folha de pagamento do apelante-autor se destinariam ao pagamento integral da dívida, já aplicados eventuais encargos. Constata-se que a “cédula de crédito bancário – contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG” (id. 53915026, págs. 1/3), referente ao primeiro saque, apenas indica valor total da operação de R$ 1.289,59; valor liberado de R$ 1.280,00; IOF de R$ 9,59; juros remuneratórios de 3% a.m. e 43,28% a.a. e CET de 3,63% a.m. e 54,31% a.a. Da cédula de crédito bancário referente ao segundo saque (id. 53915023, págs. 1/2), extraem-se valor total da operação de R$ 352,54; valor liberado de R$ 352,54; juros remuneratórios de 2,70% a.m. e 38,28% a.a. e CET de 2,70% a.m. e 38,28% a.a. Os aludidos instrumentos são silentes quanto aos demais encargos aplicáveis ao negócio jurídico. Ressalte-se que, não obstante as cédulas de crédito bancário indiquem pagamentos em uma parcela, elas estão vinculadas aos termos de adesão ao cartão de crédito consignado e, portanto, os pagamentos são descontados do contracheque do apelante-autor (id. 53915023, págs. 7/9 e id. 53915025, págs. 1/2) e relacionados nas respectivas faturas. Desse modo, na verdade, inexiste previsão verídica sobre o número de parcelas, o seu valor ou o prazo final para quitação da dívida. Além disso, nos contracheques do apelante-autor (id. 53915014), desde 2018, constam rubricas de “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)” em valores que variam de R$ 47,70 a R$ 52,25 e de “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” em montantes de R$ 46,56 a R$ 60,60. Ademais as faturas de cartão de crédito anexadas (id. 53915027) demonstram que não houve uso do plástico, pois os lançamentos se restringem aos saques efetuados, IOF e outros encargos aplicáveis. Assim, está demonstrada a probabilidade do direito do apelante-autor. Acrescente-se que o perigo de dano se evidencia com o comprometimento da aposentadoria do apelante-autor e a possibilidade de restrições a crédito e patrimônio decorrente de eventual inserção de seu nome em cadastro de inadimplente. Isso posto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para: (i) suspender a cobrança das rubricas “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)” e “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” das folhas de pagamento do apelante-autor e (ii) determinar que o apelado se abstenha de incluir o nome do apelante em cadastro de inadimplente por dívidas vinculadas aos contratos objeto deste litígio. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos para julgamento da apelação. Brasília - DF, 4 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora